Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-58.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DESPACHO À i. Secretaria da Turma, para que cumpra o determinado no despacho de ID 18850540 e intime a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (diligência ainda pendente) nos moldes assinalados às demais partes, atentando-se para o requerimento formulado pela CEF na petição de ID 17935785 no tocante às publicações. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator